Tribunal: TJMT
Processo: 1000784-25.2023.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 1000784-25.2023.8.11.9005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL VÁRZEA GRANDE
PACIENTE: WEVERTON RAYDER SILVA FERREIRA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2023
E M E N T A
HABEAS CORPUS CRIMINAL – TRANCAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO – FASE PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE GRAU DE JURISDIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de Habeas Corpus Criminal impetrado para o fim de ver trancado o Termo Circunstanciado no1004641-25.2023.8.11.0002, instaurado para apurar o delito previsto no artigo 147 do Código Penal, sob o fundamento de constrangimento ilegal e atipicidade da conduta.
2. Incabível a análise de matéria não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de grau de jurisdição.
3. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000784-25.2023.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Trancamento, Trancamento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO), WEVERTON RAYDER SILVA FERREIRA - CPF: 006.913.041-81 (PACIENTE), JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM. Composição Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS-PRESIDENTE-PRESIDENTE O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023